Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711357-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN TELES DE GOIS APELADO: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por LILIAN TELES DE GOIS em face ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT, ante a sentença (ID 24414970) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que conheceu o recurso e não deu provimento. Verifico que o Apelado, ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT, em Contrarrazões (ID 24414981), suscitou as preliminares de: impugnação a admissibilidade de prova documental, documentos produzidos antes da sentença e não utilizados em momento oportuno, supressão de instância e impossibilidade. INTIME-SE a parte Apelante, LILIAN TELES DE GOIS, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021 17:00:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador